Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS. CONVERSÃO. FORMATO COMPATÍVEL COM O SISTEMA PJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial. Os recorrentes alegam que cumpriram integralmente as determinações judiciais, inclusive convertendo os documentos para o formato exigido pelo sistema PJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial é cabível na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 321 do CPC assegura à parte a oportunidade de emendar a petição inicial para sanar vícios ou irregularidades.
4. Na hipótese, os autores cumpriram as determinações judiciais de emenda à inicial, com a conversão dos dados dos documentos para o formato compatível com a plataforma do PJE, não havendo qualquer prejuízo à análise do mérito da demanda.
5. Atendida a determinação de emenda à inicial, com a conversão dos links externos em formato compatível com o sistema PJE, não se justifica o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Atendida a determinação de emenda à inicial, não se justifica o indeferimento da petição inicial”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984365, 0706867-50.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025. TJDFT, Acórdão 1984365, 0706867-50.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025.